Tribunal: STF
Processo: ARE 1370971
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo fundado na letra “a” do permissivo constitucional contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. JULGAMENTO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL (CONAT). LEI ESTADUAL Nº 15.818/2015 9ART. 33 E ANEXO IV. ITEM 1.9) ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINARES REJEITADAS. AFRONTA AO DIREITO DE PETIÇÃO (CF 1988, ART. 5º, XXXVI, “A”). ANTERIOR SUBMISSÃO DA MATÉRIA À DELIBERAÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL (ART. 97 DA CF/1988). ACOLHIMENTO DA TESE NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0000540-11.2020.8.06.0000. OBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO. DESPROVIMENTO. SEM HONORÁRIOS RECURSAIS. (...).”



    Sustenta o Estado do Ceará ter havido violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Aduz que 



    “não há que se falar em inconstitucionalidade na cobrança da taxa de fiscalização e prestação de serviço público, tendo como fato gerador o exercício regular do poder de polícia e a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto  à sua disposição, conforme determina a Lei nº 15.838/2015, que, ao sintetizar fielmente o disciplinamento do art. 145, II, da Constituição Federal, reverencia prevalência do princípio constitucional da legalidade.”.



    Defende que “o referido tributo está em consonância com os preceitos aplicados às taxas em razão de serviço público específico e divisível contidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual e no Código Tributário Nacional, (...)”.



    Assim, “uma vez afastado o sobrestamento do feito, requer o Estado do Ceará o provimento deste Recurso Extraordinário, a fim de que se declare constitucional a Lei nº 15.838/2015, bem assim o Decreto nº 31.859/2015 que a regulamenta, por ser medida de direito e da mais lídima Justiça”.



    Decido.



    Irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado na Corte, no que se refere à inconstitucionalidade da taxa em questão.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 6.145/CE, declarou a inconstitucionalidade da  “Taxa de Fiscalização e Prestação de serviços Públicos" instituída pela Lei Estadual nº 15.838/15 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 31.859/15. Na ocasião, a Relatora, Ministra Rosa Weber, consignou que



    “(...).



    8. Observo que a jurisprudência desta Suprema Corte, alinhada ao posicionamento doutrinário acima exposto, se consolidou no sentido de que o recurso administrativo é um desdobramento do direito de petição, razão pela qual a ele deve ser assegurada a garantia prevista no art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal (AI 428.249-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09.4.2014, DJe 19.5.2014). 



    Assim, a imunidade tributária prevista no art. 5º, XXXIV, a, da Carta Política, é plenamente aplicável ao recurso administrativo, a evidenciar a inadmissibilidade de cobrança de taxa, independentemente do momento do recolhimento, para sua interposição. 



    Desse modo, não obstante o art. 33 da Lei 15.838/2015, do Estado do Ceará e o art. 44 do Decreto 31.859/2015, da mesma Unidade da Federação, afirmem que o recolhimento da taxa não consubstancia requisito de admissibilidade do recurso administrativo, a simples existência de referida cobrança, independentemente do momento, revela contrariedade ao disposto na Carta Política. 



    É que o art. 5º, XXXIV, a, da Constituição exclui competência para instituição de taxa em virtude do exercício do direito de petição, ao contrário do que sucede em relação às custas e emolumentos judiciais sobre os quais não recai idêntica vedação.” 



    O referido julgado foi assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 33 E ANEXO IV, ITEM 1.9 E SUBITENS, DA LEI 15.838/2015, DO ESTADO DO CEARÁ. ARTS. 38 E 44 E ANEXO V, ITEM 1.9 E SUBITENS, DO DECRETO 31.859/2015, DA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO COMO DECORRÊNCIA DIRETA DO DIREITO DE PETIÇÃO. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 5º, XXXIV, A, CF). POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO DE TAXA REFERENTE À REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO RAZOÁVEL ENTRE O VALOR DA TAXA E O CUSTO DO SERVIÇO PÚBLICO . VIOLAÇÃO DA REFERIBILIDADE E DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O direito de petição consubstancia importante instrumento, à disposição dos particulares, para defesa, em âmbito não jurisdicional, de direitos, da constituição, das leis e dos interesses gerais e coletivos contra ilegalidades e abusos de poder. 



    2. O recurso administrativo, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, decorre diretamente do direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, CF). Precedentes. 3. O art. 5º, XXXIV, a, da Constituição Federal exclui competência para instituição de taxa em virtude do exercício do direito de petição, motivo pelo qual não pode incidir referida espécie tributária para interposição de recurso administrativo. 4. Não está abarcada, entretanto, no âmbito conceitual do direito de petição (art. 5º XXXIV, a, CF), a realização de perícias e o empreendimento de diligências. 5. Mostra-se constitucional a instituição de taxa referente à realização de perícia e diligências a pedido do contribuinte no âmbito do processo administrativo fiscal, pois consubstanciam serviços públicos, colocados à disposição do sujeito passivo da obrigação tributária, específicos e divisíveis de utilização não compulsória. 6. A taxa, embora tributo vinculado quanto ao fato gerador, não possui destinação vinculada. A Constituição da República determina a arrecadação de taxa com destinação vinculada apenas na hipótese do art. 98, § 2º. Precedente. 7. A instituição de taxa sem razoável equivalência recíproca entre o valor exigido do contribuinte e o efetivo custo da atividade estatal referida acarreta grave violação dos princípios da proporcionalidade e da comutatividade. 8. Tal como instituída, no caso, a taxa revela-se inconstitucional, pois o estabelecimento de um valor fixo para realização de perícias e diligências sem levar em consideração a complexidade, o lapso temporal para sua execução, os valores envolvidos na apuração do crédito fiscal e o custo efetivo do serviço público evidenciam a desproporcionalidade e desconexão da comutatividade ou referibilidade. 9. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado parcialmente procedente.”



    Importante observar, também, que opostos embargos de declaração contra o acórdão recorrido, foram recebidos em parte para:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MODULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE VEICULAÇÃO POR MEIO DE ACLARATÓRIOS. RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA E EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL. ATRIBUIÇÃO DE EFICÁCIA EX NUNC À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO MERITÓRIO. RESSALVA DAS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ O INÍCIO DO JULGAMENTO DE MÉRITO . 1. Não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que ostentam e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para ampliar o objeto inicial do litígio, alterar o escopo da decisão embargada ou inovar na demanda submetida à apreciação do colegiado. Precedentes. 2. Não configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, evidenciado tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de admitir a utilização dos aclaratórios com vistas à modulação de efeitos de decisum proferido em sede de controle normativo abstrato.



    4. Verificadas razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, a teor do art. 27 da Lei 9.868/1999, cumpre ao Supremo Tribunal Federal harmonizar o princípio da nulidade da norma inconstitucional com a exigência de preservação de outros valores constitucionais, como a segurança jurídica, a confiança legítima e a boa-fé objetiva, a que a atribuição de eficácia retroativa ou plena à decisão traria danos irreversíveis. 5. As disposições legais e regulamentares declaradas inconstitucionais ao julgamento do presente feito, não obstante viciadas na sua origem, ampararam a concretização de inúmeros atos jurídicos que levaram à consolidação de créditos tributários, praticados ao abrigo da ordem jurídica por longo período, a impor a aplicação do art. 27 da Lei 9.868/1999. 6. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, assentando que o decisum de mérito proferido nesta ação direta somente produz efeitos, ressalvadas as ações ajuizadas até 02.9.2022, a partir da publicação da ata de julgamento meritório (28.9.2022). (ADI nº 6.145/CE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/03/2023).



    Assim, é de se reconhecer que o presente feito está inserido no âmbito da ressalva consignada no acórdão referenciado, visto que ação foi ajuizada ainda em 8/6/2017.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente